Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709087-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES CORREIA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo autor/recorrido para: [...] declarar a inexistência do débito inscrito na CDA no 0007273088 e para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse a ser corrigido monetariamente a partir da data de sua fixação e acrescido de juros de mora da TR desde o evento danoso. Em suas razões recursais, o ente distrital reconhece que restou demonstrada a inexistência de vinculação do débito fiscal ao autor; entretanto, quanto ao dever de indenizar, entende que não há responsabilidade por parte do Estado; enfatiza que foi tão vítima do estelionato noticiado quanto o autor e que a inscrição em dívida ativa se deu em razão do estelionato praticado, não tendo havido imprudência, negligência ou imperícia pelo DF; requer, de forma subsidiária, que o valor dos danos morais sejam fixados em patamares inferiores a 3 (três) mil reais. Contrarrazões apresentadas com preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento, entre outros, de que o recorrente não enfrentou o mérito no primeiro grau, inovando em sede recursal a tese de que deveria ser comprovado os requisitos da responsabilidade civil. No mérito, reforça que o Detran/DF agiu com negligência e error in vigilando. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em sede de contestação, o Distrito Federal e o Detran/DF limitaram-se a sustentar a ilegitimidade passiva para a causa, sem nada dizerem sobre o mérito. Já nesta seara recursal, o DF decide enfrentar o mérito aduzindo não poder ser responsabilizado pelos fatos narrados na inicial, por constituírem fato de terceiro (excludente de responsabilidade); alega ter sido vítima das ações dos estelionatários – que lograram registrar um veículo em nome do autor perante o Detran/DF – tanto quanto o recorrido. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da r. sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Custas isentas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora